Tribunal: TJMT
Processo: 1005715-38.2025.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005715-38.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CARLOS INACIO COUTO - CPF: 805.523.661-53 (APELANTE), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO DO ESPIRITO SANTO DE MEDEIROS - CPF: 093.227.334-38 (TESTEMUNHA), JOAO OLIMPIO CALIMAN (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. BENESSE JÁ CONTEMPLADA NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 40, V, DA LEI 11.343/2006. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.000 dias-multa, em razão do transporte de 786 tabletes de maconha, totalizando 820,755 kg, entre os Estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cincos questões em discussão: (i) verificar se houve
bis in idem
na valoração da culpabilidade e das circunstâncias do crime; (ii) aferir a possibilidade de incidência da atenuante da confissão;
(iii) definir se é cabível a causa especial de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado); (iv) examinar a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006; e (v) avaliar o regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Carece de interesse recursal o pleito de incidência da atenuante da confissão, quando tal circunstância legal já se encontra expressamente prevista na sentença.

4. A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime fundamenta-se em elementos concretos — a expressiva quantidade de entorpecente, o elevado grau de determinação e a logística sofisticada da conduta —, não configurando bis in idem, pois cada vetor reflete aspectos distintos da reprovação penal.

5.

O tráfico privilegiado não se aplica quando evidenciada a dedicação do agente à atividade criminosa e sua integração, ainda que eventual, a organização criminosa, demonstradas pela elevada quantidade de droga, pela ocultação planejada no veículo e pela operação interestadual estruturada.

6.

A majorante do art. 40, V, da Lei 11.343/2006 incide independentemente da efetiva transposição de fronteiras, bastando a comprovação da destinação interestadual do entorpecente, conforme Súmula 587/STJ e Enunciado 4/TJMT.

7.

O regime inicial fechado é mantido, em razão da pena definitiva superior a oito anos e da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas.

8.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos cumulativos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento: “
1. Se o réu já foi contemplado na sentença com a atenuante da confissão, falta-lhe interesse quanto à pretensão recursal respectiva, não devendo o apelo ser conhecido neste ponto específico. 2. A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime é legítima quando baseada em elementos concretos distintos, não configurando
bis in idem
. 3. A elevada quantidade de droga, o
modus operandi
sofisticado e o vínculo com organização criminosa afastam a aplicação do tráfico privilegiado do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. 4. A incidência da majorante do art. 40, V, da Lei 11.343/2006 prescinde da efetiva transposição de fronteiras, bastando a comprovação da destinação interestadual da droga. 5. O regime inicial fechado é adequado quando a pena ultrapassa oito anos e há circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, §§2º e 3º, 44 e 59; Lei 11.343/2006, arts. 33,
caput
e §4º, 40, V, e 42.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2.086.383/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª T., j. 20.02.2024; STJ, AgRg no HC 1.035.034/MS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., j. 10.12.2025; STJ, AgRg nos EDcl no HC 1.031.499/RO, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª T., j. 19.11.2025; Súmula 587/STJ; Enunciados 4, 30 e 47/TJMT.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CARLOS INÁCIO COUTO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS INÁCIO COUTO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da Ação Penal n.º 1005715-38.2025.8.11.0037, que julgou procedente a denúncia para
condená-lo
como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, à pena de
9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 1.000 (um mil) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 338755941), a defesa reconhece a materialidade e a autoria delitivas, insurgindo-se, contudo, contra a dosimetria da pena. Sustenta, em síntese, a
nulidade da exasperação da pena-base
, ao argumento de indevida valoração negativa da
culpabilidade
, alegando a ocorrência de
bis in idem
em razão da utilização da quantidade de droga tanto na primeira fase da dosimetria quanto para afastar a incidência do "tráfico privilegiado". Pleiteia, ainda, o reconhecimento da
causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006
, ao fundamento de que o réu é primário, possui bons antecedentes e teria atuado na condição de “
mula
”, bem como vindica o
afastamento da majorante prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas
, por ausência de comprovação da finalidade interestadual da conduta.

Na parte final dos pedidos, postula a incidência da atenuante da
confissão espontânea
;

a
alteração do regime inicial
de cumprimento da pena e a
substituição da pena
privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.

Nas contrarrazões (ID 338755946), o
Ministério Público
rebate os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao
apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme parecer de
ID 341893363.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por parte legítima e interessada e que os meios de impugnação utilizados se mostram adequados e necessários à consecução das finalidades almejadas.

Todavia, exclusivamente no tocante ao pedido de reconhecimento da
atenuante da confissão
espontânea, verifica-se que tal circunstância já foi devidamente aplicada na sentença condenatória (ID 338755931, p. 12), razão pela qual
inexiste interesse recursal
quanto a esse ponto específico. Quanto

aos demais aspectos, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço

do apelo manejado pelo réu.

Com o intuito de melhor elucidar o quadro fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia contra
CARLOS INÁCIO COUTO
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, nos seguintes termos:

“[...] Consta dos autos do inquérito policial n. 145.4.2025.14514, que no dia 27 de abril de 2025, por volta das 8h25min, na rodovia BR 070, KM 292, rota interurbana entre Primavera do Leste e Campo Verde, circunscrição desta cidade e Comarca de Primavera do Leste/MT, o Denunciado CARLOS INACIO COUTO, transportava e guardava, para fins de comercialização, no interior de seu veículo FIAT/STRADA, placa QCY1F23, 786 (setecentos e oitenta e seis) tabletes de substância análoga à MACONHA, pesando 820,755kg (oitocentos e vinte quilogramas e setecentos e cinquenta e cinco gramas), conforme Laudo Pericial n. 512.3.10.9871.2025.022656-A01 – ID 195175550, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substância entorpecente essa capaz de causar dependência física e psíquica, proscrita em todo território nacional, nos termos do art. 1°, parágrafo único e art. 66, ambos da Lei n. 11.343/2006, Decretos ns. 54.216 de 01/09/1964, 76.248 de 12/11/1975, 79.388 de 14/03/1977 e Portaria n. 344 da ANVISA, cf. Boletins de Ocorrência de Ids. 195174338 e 195174339, Termo de Exibição e Apreensão de ID. 195175542 e Laudo Pericial conforme ID. 195175550.

Segundo restou apurado, a equipe da Polícia Rodoviária Federal, durante rondas pela BR 070, na proximidade do KM 292, visualizou o veículo FIAT/STRADA de placa QCY-1F23, sentido Primavera do Leste a Campo Verde, momento em que notou que o veículo se encontrava com sobrecarga de peso e com a tampa da carroceria danificada.

Diante da situação, foi dada ordem de parada ao condutor do veículo e ao ser questionado sobre a carga que transportava o Denunciado CARLOS INACIO COUTO confessou se tratar de material entorpecente e que fazia o transporte, com origem em Mato Grosso do Sul e destino final a Cuiabá-MT, além de que receberia pelo transporte da droga o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Durante a abordagem do veículo, foi verificado pela Equipe grande quantidade de material entorpecentes, totalizando 786 (setecentos e oitenta e seis tabletes de porção análogas à MACONHA, valor em moeda nacional de R$ 1.240,00 (um mil duzentos e quarenta reais), bem como moeda estrangeira na quantia de Bs 5.000,00 (quinhentos mil bolívares venezuelano) e Gs 100.000,00 (cem mil guaranies), além de 2 (dois) aparelhos celulares, sendo o Acusado encaminhado à Delegacia de Polícia, conforme Termo de Exibição e Apreensão de ID. 195175542.

No mais, o material entorpecente apresentou massa bruta de 820,755kg (oitocentos e vinte quilogramas e setecentos e cinquenta e cinco gramas) e restou POSITIVO para presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), consoante Laudo Pericial n. 512.3.10.9871.2025.022656-A01 – ID. 195175550 [...]”
– Denúncia, ID 338755881.

Por tais fatos, o recorrente foi denunciado pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas, tendo sido instaurada a correspondente ação penal, a qual tramitou sob o crivo do devido processo legal e culminou no reconhecimento da procedência da pretensão punitiva estatal, com a sua condenação como incurso nas sanções previstas no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/2006. Nesse contexto, o réu insurge-se perante esta instância revisora, nos termos já delineados.

A
materialidade delitiva
e a respectiva
autoria
atribuída ao apelante encontram-se amplamente comprovadas nos autos, não constituindo objeto de impugnação recursal. Com efeito, tais elementos podem ser extraídos: (
i
) do Auto de Prisão em Flagrante (ID 338755852, p. 2); (
ii
) dos Boletins de Ocorrência (ID 338752396, p. 1-16 e ID 338755852, p. 22-24); (
iii
) do Termo de Apreensão (ID 338755852, p. 29); (
iv
) do Laudo Pericial n.º 512.3.10.9871.2025.022656-A01 (ID 338752393, p. 1-6 e ID 338752392, p. 1), que atestou resultado positivo para maconha, substância proscrita em território nacional; e, principalmente, (
v
) dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais rodoviários federais
Thiago do Espírito Santos Medeiros
,
João Olímpio Caliman
e
Raihudson de Jesus Reis
, os quais implicaram diretamente o recorrente na prática do tráfico interestadual de entorpecentes, corroborados pela própria confissão do apelante em ambas as fases da persecução penal (Relatório de Mídias, ID 338755925).

Ultrapassadas essas considerações introdutórias, passo à análise do mérito recursal.

I –
DA PRETENDIDA
MINORAÇÃO DA PENA-BASE
:

Consoante relatado, a Defesa pleiteia o reconhecimento da nulidade da exasperação da pena-base sob o fundamento de que teria ocorrido indevida dupla valoração da quantidade de droga apreendida (
bis in idem
), porquanto o juízo sentenciante a teria utilizado tanto para majorar a pena-base quanto para afastar a incidência da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico privilegiado), requerendo, assim, o afastamento da respectiva circunstância judicial
.

Não há controvérsias relevantes, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, acerca da necessidade de
fundamentação adequada
para que a pena se afaste do mínimo legal na primeira fase da dosimetria, sendo imprescindível a
valoração motivada de ao menos um vetor judicial desfavorável ao réu
para que se cogite a exasperação da pena-base.

Tal entendimento visa concretizar o dever republicano e constitucional de fundamentação das decisões judiciais, consagrado no
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal
.

Da leitura da r. sentença (ID 338755931), verifica-se que a d. Juíza de primeiro grau procedeu à dosimetria da pena, fixando a pena-base do recorrente em
10 (dez) anos de reclusão
, com fundamento na valoração negativa das circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
(
natureza e quantidade da droga apreendida
), conforme se extrai do seguinte excerto:

“[...] Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, e em observância ao disposto pelo artigo 42, da Lei 11.343/06,
verifico que a culpabilidade é acentuada, considerando que o acusado assumiu o transporte de mais de 820 kg de maconha, com plena consciência da ilicitude e da gravidade do fato, demonstrando elevado grau de determinação no cometimento da infração penal. Sua atuação revela profissionalismo e ousadia criminosa, denotando maior censurabilidade da conduta
; não há registro
antecedentes
; sua
conduta social
e
personalidade
presumem-se boas à falta de prova em contrário; o
motivo do crime
é reprovável e identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo tipo;
as circunstâncias são desfavoráveis, diante da grande quantidade da substância entorpecente apreendida, qual seja, 820,755kg (oitocentos e vinte quilos e setecentos e cinquenta e cinco gramas) de Maconha, na forma de 786 (setecentos e oitenta e seis) tabletes
; as
consequências
do crime são desconhecidas, pelo que consta dos autos, não podendo ser consideradas como graves.

Diante das ponderações feitas ao artigo 59 do CP, reputo como necessária e suficiente à reprovação do crime a fixação da pena-base em
10 (dez) anos de reclusão
, o que faço com base no entendimento adotado pelo STJ no HC 922435 - SP (2024/0219427-2) (disponível em: <
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/1346689918/stj-29- 11-2024-pg-10571
>). [...]” –
Sentença, ID 338755931, p. 11-12
. (destaquei).

A despeito do inconformismo defensivo, agiu com acerto a d. magistrada
a quo
ao valer-se de elementos constantes dos autos, especialmente do contexto que envolveu a prática delitiva e dos atos executados pelo acusado, conforme narrado em juízo pelas testemunhas, para valorar negativamente a
culpabilidade
.

A
culpabilidade
, como circunstância judicial, difere daquela que integra o conceito analítico de crime. Esta última, à luz da teoria normativa da culpabilidade, representa o juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que, com consciência da ilicitude e possibilidade de agir de modo diverso, opta por praticar o fato típico e antijurídico. Aquela, por sua vez, refere-se à intensidade dessa censura, que pode variar de acordo com as particularidades do caso concreto.

No presente caso, compulsando-se detidamente os fundamentos expendidos na sentença condenatória, verifica-se que
a valoração negativa da culpabilidade não se restringiu à quantidade de entorpecente apreendida
, mas decorreu da análise conjunta e sistemática de múltiplas circunstâncias fáticas concretas que evidenciam acentuada censurabilidade da conduta
.

Com efeito, o juízo sentenciante consignou expressamente que “
a culpabilidade é acentuada, considerando que o acusado assumiu o transporte de mais de 820 kg de maconha, com plena consciência da ilicitude e da gravidade do fato, demonstrando elevado grau de determinação no cometimento da infração penal. Sua atuação revela profissionalismo e ousadia criminosa, denotando maior censurabilidade da conduta”
(sic).

Da atenta leitura do trecho transcrito, depreende-se que a valoração negativa da culpabilidade fundamentou-se em elementos que transcendem a mera quantidade de entorpecente, abrangendo a plena consciência da ilicitude e da gravidade do fato, o elevado grau de determinação no cometimento da infração penal, o profissionalismo evidenciado na execução da conduta e a ousadia criminosa demonstrada.

Como se observa, a i. sentenciante não se limitou à quantidade da droga – como faz crer a defesa nas razões recursais –, mas considerou o conjunto de circunstâncias que evidenciam a intensidade do dolo e o grau de determinação criminosa do agente. O transporte de exorbitante quantidade de maconha não constitui atividade ocasional ou improvisada, mas pressupõe planejamento prévio, estrutura logística, conhecimento de rotas, avaliação de riscos e mecanismos de ocultação.

Aliás, denota-se que a preparação da carroceria do veículo para ocultar o entorpecente, conforme consignado na sentença condenatória e evidenciado pelos depoimentos das testemunhas policiais, revela sofisticação na execução da conduta delitiva, incompatível com a figura do transportador ocasional ou amador. O policial rodoviário federal
Thiago do Espírito Santo Medeiros
relatou, em seu depoimento judicial, que avistou o veículo do réu – uma caminhonete Fiat – cuja tampa traseira estava mal encaixada e com a parte traseira rebaixada, aparentando excesso de peso na caçamba, circunstância que evidencia a adaptação do veículo para o transporte da vultosa carga ilícita.

Destarte, a valoração negativa da culpabilidade fundamentou-se em elementos concretos e específicos do caso, que transcendem a mera quantidade de entorpecente, não se configurando
bis in idem
. A quantidade de droga foi analisada, na primeira fase da dosimetria, sob a perspectiva da intensidade do dolo e do grau de determinação criminosa evidenciados pela assunção consciente e voluntária do risco de transportar carga de valor tão expressivo, circunstância que revela acentuada censurabilidade da conduta.

Assim, a valoração negativa da culpabilidade encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos,
não merecendo qualquer reparo
.

No que se refere às circunstâncias do crime, é pacífico que elas abrangem a forma e a natureza da ação delituosa, os meios empregados, o objeto, o tempo, o local, o modo de execução e outros elementos correlatos, ou seja, o
modus operandi
. Segundo Fernando Capez,
“as circunstâncias podem ser objetivas ou subjetivas, podendo, por exemplo, dizer respeito à duração do fato criminoso, ao local do crime ou à atitude do agente ante a prática do delito
”.

No presente caso, a juíza
a quo
consignou que “
as circunstâncias são desfavoráveis, diante da grande quantidade da substância entorpecente apreendida, qual seja, 820,755kg (oitocentos e vinte quilos e setecentos e cinquenta e cinco gramas) de Maconha, na forma de 786 (setecentos e oitenta e seis) tabletes”
(sic).

Sobre a temática, faz-se oportuno pontuar que, por força do disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Como se observa,
o próprio legislador impôs ao magistrado o dever de considerar a natureza e a quantidade da droga
, entre outros fatores, na fixação das penas, inclusive com preponderância sobre os critérios previstos no art. 59 do Código Penal.

Nesse sentido, é evidente que a potencial comercialização de
786 (setecentos e oitenta e seis) tabletes de maconha, com peso total de 820,755 kg (oitocentos e vinte quilogramas e setecentos e cinquenta e cinco gramas)
, revela perspectiva de lucro às custas de expressivo dano social. Embora tal aspecto tenha sido considerado pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, constitui elemento concreto apto à valoração negativa das circunstâncias do crime, sobretudo quando se observa que
“(...)
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
”
(MORAES, Alexandre de.
Legislação Penal Especial
. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 114) – Destaquei.

Portanto, a exasperação da pena-base foi realizada com lastro em elemento concreto, válido e idôneo para essa finalidade, pois se encontra justificada pela significativa quantidade de substância proscrita envolvida (
circunstâncias do crime
) e pela
culpabilidade do agente
, a qual subsiste como fundamento autônomo e suficiente para a valoração negativa na primeira fase da dosimetria.

No que concerne à
fixação da pena-base
, cumpre destacar que o procedimento de individualização da pena, no tocante às duas primeiras fases da dosimetria, orienta-se pela discricionariedade vinculada do magistrado, que, de forma fundamentada e dentro das balizas legais preestabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal conforme o necessário, suficiente e adequado à reprovação e à prevenção do crime
.

Nessa linha, o
quantum
de exasperação ou de minoração deve, por evidente, observar a proporcionalidade, aferida à luz das circunstâncias do caso concreto. Em outras palavras, nessas fases da dosimetria não se adota critério matemático previamente estabelecido para a fixação da reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que deve considerar as peculiaridades de cada situação fática.

Como é cediço, a legislação penal não estabeleceu critério objetivo para a fixação da pena-base, conferindo ao julgador margem de discricionariedade, desde que observados os princípios constitucionais aplicáveis. Não obstante, a fim de evitar disparidades e prestigiar a isonomia, a jurisprudência admite três metodologias distintas: (i) acréscimo de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador; (ii) aplicação de 1/6 sobre o mínimo legal; (iii) fixação da reprimenda sem a adoção de qualquer critério matemático, desde que motivada a contento. (Ex vi: STJ – AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022).

Na mesma toada, este eg. Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. (Enunciado Orientativo
n.º 39 – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015,
Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Na hipótese em exame, conforme já mencionado, revela-se legítimo o recrudescimento promovido pela d. magistrada, porquanto a quantidade e a natureza da droga, bem como a culpabilidade do agente, constituem vetores idôneos a justificar a elevação da pena na primeira fase da dosimetria, não se confundindo com elementares do tipo penal do tráfico de entorpecentes.

Ademais, embora o montante do acréscimo aplicado possa aparentar, em um primeiro exame, certa severidade, não se pode desconsiderar que se trata da apreensão de mais de
820kg (oitocentos e vinte quilogramas) de maconha
, volume extremamente elevado, cuja eventual inserção no mercado ilícito revela significativo potencial de lucro, em detrimento de relevante impacto social.

Em hipóteses que envolvem expressivas apreensões de substâncias proscritas, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a fixação da pena-base acima do mínimo legal em patamares diversos daqueles correspondentes aos critérios de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena, em observância ao art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 [
ex vi
do STJ, AgRg no AREsp n. 2.086.383/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma
, julgado em 20/2/2024, DJe de
28/2/2024
; AgRg no HC n. 812.602/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma
, julgado em 22/5/2023, DJe de
26/5/2023
]

Portanto, mostra-se adequado o raciocínio adotado pelo juízo singular ao fixar a pena-base em patamar superior ao mínimo legal, em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida e da culpabilidade do agente, circunstâncias que agregam expressiva reprovabilidade à conduta concreta.

Conclui-se, assim, que a exasperação da pena-base foi realizada com fundamento em elementos concretos, válidos e idôneos,
razão pela qual não comporta reparo
.

II –
DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006
[TRÁFICO PRIVILEGIADO
]:

O apelante pleiteia a aplicação da
causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
, ao argumento de que não há nos autos qualquer comprovação de que se dedique a atividades criminosas, salientando que sua conduta teria se limitado ao papel de “mula” no tráfico de drogas. Alega, ainda,
preencher todos os requisitos legais
exigidos para a concessão do benefício, motivo pelo qual pugna pela respectiva redução da reprimenda.

Sem razão, contudo.

Ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.º 11.343/2006 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, com a previsão da causa especial de diminuição da pena comumente denominada de “
tráfico privilegiado
”.

A benesse está positivada no §4.º do art. 33 da Lei Antidrogas e tem como finalidade conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico, o que significa dizer que a teleologia da norma diz respeito a abrandar a sanção penal do traficante ocasional.

Em outras palavras, o redutor tem seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta realizada pelo agente e pressupõe a ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida ou uma profissão, circunstância que deve ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Assim, a incidência da minorante condiciona-se, por força da própria previsão legal, ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber, (
i
) que o agente seja primário; (
ii
) com bons antecedentes;
(iii
) não se dedique a atividades criminosas; e (
iv
) não integre organização criminosa.

Portanto, para o acusado ter o benefício da causa especial de redução da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, sendo que os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva [ser primário e possuir bons antecedentes], de modo que basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. No entanto, quanto às duas últimas condições [não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa], a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa.

Diante dessa exigência de natureza legal, é evidente que o recorrente não faz jus à aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, porquanto é possível extrair dos autos elementos concretos indicativos de que se dedica a atividades criminosas e possui envolvimento com organização criminosa.

Ao indeferir o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, a d. magistrada sentenciante consignou o seguinte,
verbis:

“[...]
Deixo
de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas, vez que embora o acusado seja primário e possua bons antecedentes a
grande quantidade de droga apreendida
(820.755kg de maconha – estimada em R$ 4.100.000,00 (quatro milhões e cem mil reais), utilizando-se como referência o valor de R$ 5.000,00 (vinte e três mil e oitocentos mil reais) o quilo, conforme novo estudo do CdE https://cdesc.org.br/wpcontent/uploads/2023/01/CdE-Boletim-Tematico-Portugues.pdf; o modus operandi, a premeditação para o transporte da droga de um Estado para outro (Mato Grosso do Sul para Cuiabá/MT) e a preparação da carroceria do veículo para o fim de esconder o entorpecente, deixando evidente a participação do réu em
atividade criminosa de organização criminosa
, assumindo um papel relevante para a distribuição de drogas (STJ, AgRg no REsp 1357182/MG, Min. Marco Aurélio Bellizze).

Com efeito, para "integrar a associação criminosa" não é necessária vinculação perene ou prolongada, muito menos saber quem são os donos do entorpecente, os produtores e fabricantes, os gerentes, etc. Basta ter contato com um aliciador, no caso a pessoa que contratou o seu “serviço” para utilizar de seu veículo, o qual precisou ser manuseado para o acondicionamento do entorpecente.

Essa é a forma como ocorre esse tipo de contratação, com a evidente e imprescindível compartimentação de informações visando justamente a preservar primeiramente a segurança da organização/associação. Não saber quem é quem numa organização criminosa é uma medida de segurança para a organização e para o indivíduo que a integra, tanto para afastar riscos de delação, quanto para se esquivar da chamada "queima de arquivo". Por isso, a mula que pensar um pouco nem mesmo vai querer saber quem são os chefes, os envolvidos no fato, para não correr mais riscos do que ser presa e processada, para cumprir alguns anos de prisão e depois retornar para sua casa.

Assim, seja como membro estável ou meramente eventual, o réu integrou uma associação criminosa, não fazendo jus à aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06.

Nesse sentido:

“(...)
1. Consoante artigo 33, § 4º, da Lei 11.434/2006, para a aplicação da causa de diminuição de pena, mister se faz a cumulação dos requisitos elencados, ou seja, que o agente seja primário, de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas, sendo que "faltando um deles, inviável a benesse legal". 2. As circunstâncias em que foi apreendida a droga ensejam o entendimento da participação da agente em organização criminosa ligada à traficância. (...) recurso conhecido e improvido
. (TJ-MS 00053161020128120019 MS 0005316-10.2012.8.12.0019, Relator: Des. Jairo Roberto de Quadros, Data de Julgamento: 09/11/2017, 3ª Câmara Criminal) (grifo nosso).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICIALIDADE. REJEIÇÃO. PEDIDO DE REANÁLISE DA DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA SITUAÇÃO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE, ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM QUE A RÉ TEM LIGAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, INCLUSIVE, COM FUNÇÕES PRÉ-DEFINIDAS. PRECEDENTES. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. III, DA LEI Nº 11.343/2006. POSSIBILIDADE. PROVAS QUE EVIDENCIAM QUE A RÉ, QUANDO DA PRISÃO EM FLAGRANTE, ESTAVA NA SAÍDA DO TERMINAL DE ÔNIBUS E NÃO TRAFICANDO, ESPECIFICAMENTE, DENTRO DO TRANSPORTE PÚBLICO. NESTE SENTIDO, APLICA-SE A JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA. 1. Pretende a recorrente, preliminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade, bem ainda a reanálise da dosimetria para fins de incidência da situação de tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), além do afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, Inc. III, da Lei nº 11.343/2006, e a aplicação da pena-base no mínimo legal com a redução da pena de multa. (...) 3.
No mérito – andou bem o douto órgão judicante ao indeferir para a ora recorrente a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), vez que amealhado na instrução probante que a ré estaria envolvida com organização criminosa, guardando e transportando tais substâncias (entorpecentes) não para satisfazer uma situação para si própria, mesmo que ilegal, mas ajudando na disseminação do tráfico por intermédio de uma atividade organizada. Precedentes
. (...) (TJ-CE - APR: 01549255020168060001 CE 0154925-50.2016.8.06.0001, Relator: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 30/09/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/09/2020) (grifo nosso). (...)” –
Sentença, ID 338755931, p. 12-14.

Com efeito, embora o acusado fosse tecnicamente primário à época dos fatos e possuísse bons antecedentes, entendo que o transporte da substância entorpecente, nas circunstâncias em que se deu sua apreensão, com destino a outro Estado da Federação, não se coaduna com o perfil de alguém alheio à prática habitual de atividades criminosas.

Não se mostra plausível admitir que um indivíduo flagrado com expressiva quantidade de droga de elevado valor econômico –
mais de 820 kg de maconha
–, cujo transporte visava outro Estado da Federação, possa ser considerado traficante eventual, apto a fazer jus ao benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Segundo a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
“[a]inda que não integre, em caráter estável e permanente, a organização criminosa, o transportador tem perfeita consciência de estar a serviço de um grupo dessa natureza”
(AgRg no AREsp n. 1.611.320/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Ressalte-se, ainda, que
a forma de acondicionamento da droga
– fracionada em tabletes individualizados (786 unidades), especialmente embalados para se ajustarem ao espaço no veículo – apenas reforça a conclusão acerca da habitualidade da atuação ilícita do réu.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça editou o Enunciado Orientativo n.º 30, em sede de uniformização jurisprudencial, com a seguinte redação:

“
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida
, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.”
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018) – Destaquei.

Outrossim, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 1º/7/2021), firmou entendimento de que:
“[a] utilização supletiva desses elementos [natureza e da quantidade da droga apreendida] para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa
”.

No caso em apreço, a expressiva quantidade de entorpecente apreendido, a sofisticação da logística empregada e o envolvimento direto do réu na empreitada evidenciam inequívocos indícios de associação criminosa. Restou demonstrado nos autos que
CARLOS INÁCIO
, em articulação com terceiros vinculados ao narcotráfico, anuiu ao transporte da droga do Estado de Mato Grosso do Sul até a cidade de Cuiabá/MT, utilizando-se de caminhonete previamente preparada. A entrega seria realizada mediante promessa de pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em juízo, sob o crivo do contraditório, o policial rodoviário federal
Thiago do Espírito Santo Medeiros
relatou que, no dia dos fatos, conduzia a viatura quando avistou o veículo do réu – uma caminhonete Fiat – cuja tampa traseira estava mal encaixada e com a parte traseira rebaixada, aparentando excesso de peso na caçamba. Informou que, inicialmente, a abordagem foi motivada pela intenção de alertar o condutor acerca do risco de queda da carga; todavia, ao receber ordem de parada, o motorista – identificado como
Carlos Inácio Couto
– demorou a obedecer, circunstância que despertou fundada suspeita. Acrescentou que, após reforçarem a ordem, o veículo parou às margens da rodovia, ocasião em que foram solicitados os documentos pessoais e do automóvel
.

O policial afirmou que, ao ser questionado acerca do conteúdo transportado na caçamba, o réu permaneceu em silêncio inicialmente, mas, ao ser novamente indagado, respondeu espontaneamente que se tratava de “droga”. Diante disso, foi-lhe dada voz de prisão, sendo realizados os procedimentos de praxe, inclusive a lavratura do boletim de ocorrência e a condução à Delegacia de Polícia.

Relatou, ainda, que o acusado declarou ter recebido o veículo já carregado em ponto situado entre a fronteira dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde o automóvel teria sido deixado com a chave sobre o pneu. Informou que o réu afirmou ter se deslocado até o local acompanhado de outra pessoa, retirado o veículo e iniciado o trajeto até Cuiabá, onde faria a entrega, sem, contudo, saber indicar quem o contratara, quem receberia a droga ou o endereço exato da entrega. Mencionou que o acusado informou apenas o valor que receberia pelo transporte: R$ 5.000,00.

Acrescentou que, após a apreensão, a equipe conduziu o veículo até a base da Polícia Rodoviária Federal para melhor averiguação, tendo em vista que o local da abordagem, na BR, não dispunha de estrutura adequada. No local, constatou-se tratar de maconha acondicionada em tabletes, posteriormente confirmada por laudo técnico da Polícia Civil. Foram contabilizados aproximadamente 786 (setecentos e oitenta e seis) tabletes da substância. Disse, ainda, que o acusado não demonstrava nervosismo, embora apresentasse ferimento no pé, justificando a demora em sair do veículo sob a alegação de ter sido machucado por um animal. No mais, manteve-se tranquilo durante a ação (Relatório de Mídias, ID 338755925).

A testemunha
Raihudson de Jesus Reis
, igualmente policial rodoviário federal, afirmou que atuou na contabilização dos entorpecentes após a apreensão. Relatou que a equipe avistou o veículo com aparente excesso de carga, circunstância que motivou a abordagem. Disse que, ao ser questionado, o condutor afirmou transportar droga, carregada no Mato Grosso do Sul com destino a Cuiabá
.

Raihudson
informou que, após a apreensão, o veículo, o entorpecente e o acusado foram encaminhados à delegacia para registro da ocorrência. Mencionou que manteve breve contato com o réu, o qual afirmou que receberia R$ 5.000,00 pelo transporte. Acrescentou que o acusado se mostrava levemente inquieto, mas não agressivo, durante o procedimento de pesagem e registro da droga (Relatório de Mídias, ID 338755925).

Da análise conjunta dos depoimentos dos policiais rodoviários federais, verifica-se que o apelante demonstrou conhecimento da logística da operação, sabendo onde buscar o veículo, qual trajeto percorrer e onde realizar a entrega, circunstâncias que evidenciam familiaridade com o
modus operandi
das organizações criminosas voltadas ao tráfico interestadual de drogas, incompatível com a alegação de envolvimento meramente ocasional.

O próprio interrogatório judicial do apelante revela elementos indicativos de dedicação a atividades criminosas. Ao ser questionado sobre a forma de contato para realizar o transporte, afirmou que apareceu um homem que o conduziu até determinada cidade e que deixou a chave do veículo sobre o pneu, acrescentando que ingressou no automóvel e seguiu até o destino combinado, sem saber ao certo o nome da localidade, acreditando tratar-se de Sonora ou Rio Verde, no Estado de Mato Grosso do Sul. (Relatório de Mídias, ID 338755925).

Tal narrativa demonstra alinhamento com prática comum a organizações criminosas dedicadas ao tráfico de drogas, que utilizam compartimentação de informações e contatos indiretos como forma de autoproteção. A aceitação do transporte de veículo carregado com substância ilícita, mediante promessa de pagamento de R$ 5.000,00, revela, ao menos em tese, prévia inserção em contexto delitivo, pois não se mostra razoável supor que pessoa absolutamente alheia a atividades ilícitas se disponha a participar de operação dessa envergadura sem ciência dos riscos envolvidos.

Ademais, a alegação de que teria sido coagido a realizar o transporte para proteger a vida do filho, supostamente ameaçado por organização criminosa, não foi corroborada por qualquer elemento probatório idôneo, constituindo mera assertiva defensiva desacompanhada de suporte fático.

Da detida análise do caso concreto, mostra-se pouco crível que pessoa desvinculada do tráfico de drogas se disponha a transportar quantidade tão expressiva de maconha mediante promessa de significativa vantagem financeira, sem qualquer vínculo prévio com a estrutura criminosa
.

Com efeito, operações dessa natureza pressupõem planejamento, cautela e confiança entre os envolvidos. Não se tratam de iniciativas improvisadas, mas de empreitadas previamente estruturadas, envolvendo divisão de tarefas e cooperação, conforme evidencia o preparo antecipado da caminhonete conduzida pelo apelante, na qual foram acondicionados
786 (setecentos e oitenta e seis) tabletes de maconha, totalizando 820,755 kg (oitocentos e vinte quilogramas e setecentos e cinquenta e cinco gramas), ocultos na caçamba do veículo.

Nesse pacto criminoso, evidencia-se a existência de comunhão de propósitos, conjugação de esforços e divisão de tarefas, tudo voltado à consecução de um objetivo comum. O apelante, ao realizar o transporte da droga, o fazia com relativa margem de segurança, amparada inclusive por suporte financeiro de terceiros ligados a associação criminosa, ainda que sua participação tenha ocorrido de forma episódica.

Por tais fundamentos, conclui-se que as circunstâncias da apreensão – notadamente a elevada quantidade de droga, a forma elaborada de ocultação e o contexto logístico da operação – evidenciam profissionalismo na conduta e constituem fortes indícios de envolvimento do apelante com atividades delitivas, especialmente com o narcotráfico, afastando, por conseguinte, a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Nesse mesmo sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus substitutivo de revisão criminal, impetrado em favor de paciente condenada por tráfico de drogas, com
pedido de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
. 2.
O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul afastou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado com base em elementos concretos, como a elevada quantidade de droga transportada (59kg de cocaína), a utilização de compartimento oculto, a participação de diversas pessoas, a contratação no Paraguai e o valor recebido pela empreitada, concluindo que a paciente integrou organização criminosa, ainda que momentaneamente.
3. A decisão agravada indeferiu o habeas corpus por configurá-lo como substitutivo de revisão criminal, destacando a ausência de julgamento de mérito pelo Superior Tribunal de Justiça que permitisse a revisão, e a inexistência de flagrante ilegalidade no julgado impugnado. II. [..]. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para atacar decisão transitada em julgado, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 6.
O afastamento da minorante do tráfico privilegiado foi fundamentado em elementos concretos, como a elevada quantidade de droga, o modus operandi sofisticado (com preparação de compartimento oculto no veículo), a participação em organização criminosa e o grau de confiança depositado na paciente, o que demonstra dedicação habitual à atividade criminosa
. 7. [...]. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para atacar decisão transitada em julgado. 2.
A elevada quantidade de droga, o modus operandi sofisticado e o envolvimento com grupo organizado são fundamentos idôneos para afastar o tráfico privilegiado
. 3. [...]”.
(STJ, AgRg no HC n. 1.035.034/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 15/12/2025.) – Destaquei.

“[...] 6.
A aplicação da minorante do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa
. 7
. A jurisprudência do STJ estabelece que a quantidade, natureza e variedade de drogas apreendidas, isoladamente, não afastam a aplicação da redutora, mas podem ser consideradas em conjunto com outros elementos concretos do caso para demonstrar a dedicação a atividades criminosas
. 8
. No caso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 57 kg de pasta base de cocaína), as circunstâncias do flagrante (transporte em veículo preparado) e as mensagens extraídas do celular do agravante indicam habitualidade na prática do tráfico e organização na atividade criminosa, afastando a aplicação da redutora
. 9. A análise do conjunto fático-probatório, necessária para alterar a decisão, é inviável na via estreita do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1
. A aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo possível considerar a quantidade e as circunstâncias do flagrante em conjunto com outros elementos concretos para afastar a redutora
. 2. [...]”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 1.031.499/RO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 27/11/2025.) – Destaquei.

Diante desse cenário, concluo que os elementos concretos devidamente comprovados nos autos, analisados de forma harmônica e concatenada, conduzem à convicção de que o apelante
CARLOS INÁCIO COUTO
não faz jus à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento da referida minorante.

III –
DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PERTINENTE AO “TRÁFICO INTERESTADUAL”:

A Defesa do apelante, em suas razões recursais, sustentou que não restou devidamente caracterizada a interestadualidade do tráfico, razão pela qual requer o afastamento da causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06.

Ocorre que, como é pacífico na jurisprudência, a aplicação da referida majorante não exige a efetiva transposição das fronteiras entre unidades da Federação, sendo suficiente a demonstração, nos autos, de que os entorpecentes apreendidos tinham como destino outra unidade federativa.

Nesse sentido orienta o enunciado de
Súmula n.º 587 do STJ
:

“Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006
, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual
”.
(SÚMULA 587, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017) – destaquei.

Na mesma toada sedimentou-se a jurisprudência deste e. TJMT:

“04. A incidência da causa de aumento de pena contida no inciso V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006
prescinde da efetiva transposição de divisas interestaduais, bastando a comprovação de que a substância entorpecente tinha por destino outro Estado
ou o Distrito Federal”
. (Enunciado Orientativo n.º 04 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

No caso em exame, os depoimentos judiciais das testemunhas
Thiago do Espírito Santo Medeiros
e
Raihudson de Jesus Reis
, ambos policiais rodoviários federais, relataram que, após busca no automóvel conduzido pelo recorrente, foi localizada expressiva quantidade de maconha na caçamba do veículo.

Indagado acerca dos fatos,
o réu confessou ter buscado o material ilícito no Estado de Mato Grosso do Sul e que o transportaria até Cuiabá/MT
, mediante o recebimento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (Relatório de Mídias – ID 338755925).

Dessa forma, embora o entorpecente não tenha efetivamente alcançado o destino, em razão da pronta atuação dos agentes de segurança pública, não subsiste qualquer dúvida quanto à incidência, no caso concreto, da causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/2006.

IV –
DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA
:

No que se refere ao pedido de
alteração do regime inicial
de cumprimento da pena,
verifica-se que este não merece prosperar
.

A fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda – medida necessária à repressão e prevenção da infração penal – exige fundamentação adequada por parte do magistrado, conforme o disposto no art. 33 do Código Penal e, nos casos de condenação por tráfico de drogas, também à luz do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006. Este último dispositivo estabelece que devem ser consideradas, com preponderância, a
natureza e a quantidade da substância entorpecente
, bem como a
personalidade e a conduta social do agente
, em relação às demais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

O art. 33 do Código Penal prevê critérios objetivo (
quantum
da pena) e subjetivo (análise das circunstâncias judiciais) para a definição do regime inicial. Seu §2º dispõe que o condenado
não reincidente
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) e
não exceda a 8 (oito) anos
, deve iniciar o cumprimento em regime
semiaberto
. Todavia, o §3º determina que essa fixação será feita com observância aos critérios do art. 59, ou seja, às circunstâncias judiciais do caso.

No caso em apreço, o apelante foi condenado à pena definitiva de
9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, superior, portanto, ao limite de 8 anos previsto no art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal. Por esse critério
objetivo
, já se impõe o regime
fechado
.

Ademais, como já amplamente demonstrado, duas circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente: a
culpabilidade do agente
e as
circunstâncias do crime
, estas representadas pela natureza e pela quantidade da droga – maconha em volume excepcional, totalizando 820,755 kg (oitocentos e vinte quilogramas e setecentos e cinquenta e cinco gramas).

Nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis
autoriza a imposição de regime mais severo
do que aquele indicado exclusivamente pelo
quantum
da pena.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao reconhecer que a existência de vetores judiciais negativos legitima a fixação de regime mais gravoso, mesmo quando a pena aplicada permitir, em tese, regime menos rigoroso. Este entendimento encontra respaldo também no
Enunciado n.º 47
deste Egrégio Tribunal de Justiça, que dispõe:
“A
valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso
para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.”.
(destaquei)

In casu
, além da pena definitiva ultrapassar o patamar de 8 anos, o conjunto de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica plenamente a imposição do regime fechado.

A adoção de regime menos rigoroso, diante das peculiaridades do caso, ofenderia os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, além de desconsiderar a gravidade concreta da conduta perpetrada. O apelante transportou volume expressivo de droga, escondidos na caçamba do veículo, após planejamento prévio, evidenciando envolvimento relevante com a atividade criminosa e exigindo resposta penal compatível com a gravidade do delito.

A propósito, colacionam-se julgados do Superior Tribunal de Justiça em hipóteses análogas:

“4.
Quanto ao regime prisional, apesar de o montante da sanção - 7 anos e 6 meses de reclusão - admitir, em tese, a fixação do regime inicial intermediário, a gravidade concreta da conduta, consubstanciada na expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (435,6g de cocaína, 9,05g de crack e 418,47g de maconha), autoriza a fixação do regime mais gravoso; o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda do agravante no regime inicial fechado
. Precedentes. 5. Desse modo, as pretensões formuladas pelo agravante encontram óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça, sendo, portanto, manifestamente improcedentes. 6. Agravo regimental não provido”.
(STJ, AgRg no HC n. 1.013.469/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.) – Destaquei.

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 4.
As instâncias de origem fundamentaram concretamente o regime fechado, considerando as circunstâncias do delito, especialmente a quantidade e variedade das drogas apreendidas
. 5. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no HC n. 978.597/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Destarte, o
regime inicial fechado
foi corretamente fixado pelo magistrado sentenciante, em conformidade com os critérios legais e com a jurisprudência consolidada, não comportando reparo.

Outrossim, revela-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, conforme requerido pela defesa técnica, diante do não preenchimento dos pressupostos cumulativos exigidos pelo art. 44 do Código Penal, os quais, à luz das peculiaridades fáticas do caso, mostram-se manifestamente ausentes.

V –
CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
conheço em parte
do recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS INÁCIO COUTO
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª
Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT na Ação Penal n.º 1005715-38.2025.8.11.0037
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026